Tribunal: TJMT
Processo: 1018566-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018566-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Crédito Rural, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), DORIVAL SLAVIERO - CPF: 318.119.651-72 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O IPC DE MARÇO DE 1990 (84, 32%) E O BTNS FIXADO EM IDÊNTICO PERÍODO (41,28%) – RE No 626307/SP E 591797/SP – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de ação por meio da qual a parte autora visa a repetição de indébito de valores indevidamente pagos, em virtude de aplicação supostamente equivocada de índice de correção monetária reajustado pelo IPC, a despeito da BTNF, em relação a cédulas de crédito rural, não se referindo, portanto, a depósitos em cadernetas de poupança, não há que se falar em sobrestamento do feito no juízo de origem, por não se abarcar, a hipótese, na decisão proferida nos RE’s 626307/SP e 591797/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DORIVAL SLAVIERO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Ordinária Declaratória de Revisão de Contrato c.c Repetição de Indébito no 0001165-33.2010.8.11.0040 - Cód.57337, no 134/2010, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A.,
manteve o sobrestamento do feito em razão de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 591.797 e 626.307, com repercussão geral reconhecida, as quais versam sobre a celeuma travada em torno dos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança afetadas pelos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão. (Id. 93082695 - da origem)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a aludida ação não está incluída naquelas abrangidas pelo
RE no 591.797
, por visar apenas garantir a aplicação do índice de correção monetária aplicado nas cédulas rurais pignoratícias entabuladas entre as partes.

Destaca, ainda, que a questão jurídica objeto daqueles autos não se refere aos Planos Bresser e Verão, objetos do RE no 626.307, nem ao Plano Collor II.

Acrescenta não ter erigido, em momento algum, como causa de pedir ou fundamento de defesa, a inconstitucionalidade de lei, tal qual se deseja discutir nos mencionados recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, bem como frisa que, nem assim, seria caso de suspensão da ação, porquanto a matéria ali delineada é distinta daquela debatida nestes autos e não se trata de processo em grau de recurso.

Nesse contexto, explica que a decisão proferida no RE no 591.797, além de não se referir a cédulas de crédito rural, diz respeito unicamente aos valores não bloqueados e depositados em cadernetas de poupança, de modo que não afetará, a seu ver, a causa de pedir da presente demanda, porque os valores bloqueados em caderneta de poupança continuarão a ser tratados pelo BTN fiscal, nos termos súmula no 725 do Supremo Tribunal Federal.

Em seguida, colaciona casos análogos em que o mesmo Juízo
a quo
não determinou o sobrestamento das ações.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a baixa da suspensão, com o pleno prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulado pedido de urgência.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve o sobrestamento do feito principal em razão das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos RE no 591.797 e 626.307, com repercussão geral reconhecida, as quais versam sobre a celeuma travada em torno dos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança afetadas pelos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão.

Pretende o agravante, por sua vez, o prosseguimento da ação, ao argumento de que a questão jurídica objeto da pretensão inicial não se insere na discussão travada no bojo dos referidos recursos.

Com razão.

Da inicial colhe-se que o autor, ora agravante, ajuizou a aludida Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito objetivando a restituição de valores cobrados indevidamente pelo banco agravado, ao argumento de que este, a título de correção monetária, aplicou, erroneamente, nas Cédulas Rurais objetos da lide, o IPC, ao invés de BTNF.

A respeito, transcrevo o pedido formulado na demanda:

“Por fim, requer a procedência desta ação no sentido de conceder a revisão dos contratos de mútuo rural contratados pelo requerente perante a requerida para que haja aplicação correta do índice oficial BTNm de 41,28% no ajuste monetário ocorrido no mês de Março de 1990, ao invés de IPC, de 84,20%, ilicitamente aplicada naquela ocasião, condenando a requerida a restituir em dobro os valores recebidos indevidamente em razão da incidência de índice diverso do oficial, em percentual de 43,04% sobre os montantes efetivamente adimplidos pelo requerente naquele período, cujo valor deve ser apurado por intermédio de liquidação de sentença em cálculos confeccionados por contador judicial ou juramentado, nos termos do artigo 475-B, § 3o, do Código de Processo Civil brasileiro (...)”
(Id. 143445652 - pg. 32)

Com efeito, tratando-se de ação que pretende somente a restituição de valores pagos a maior em razão de ter sido aplicado sobre o saldo devedor do financiamento rural - Cédula de Crédito Rural - fator de correção monetária diverso e maior que o pactuado, descabido o seu sobrestamento com fundamento na decisão prolatada nos RE's 626307/SP e 591797/SP pelo STF.

O Min. Dias Toffoli, ao julgar os Recursos Extraordinários no 591.797/SP e 626.307/SP, determinou a suspensão de todos os processos judiciais, em grau de recurso, que discutam o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão.

Logo, a referida decisão não se aplica ao presente caso, pelo fato de aqui não se discutir depósitos em cadernetas de poupança.

Nesse sentido, tem decidido o e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1320198/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

“TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 1989. ÍNDICE APLICÁVEL. APLICAÇÃO DO BTNF. PRECEDENTE DA 1a SEÇÃO DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AgRg no REsp 1250402/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023